Tribunal: TJDFT
Processo: 0001287-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para apontar com segurança a autoria do crime, a absolvição é medida impositiva.

2. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.